Tribunal: TJSP
Processo: 1018755-66.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. Alegação de que há nulidade na autuação por infrações de trânsito por falta de notificação. Não caracterização. Impetrada que demonstrou inconsistências nas alegações da impetrante por meio de prova documental. Prova pré-constituída que se mostrou insuficiente para comprovação do direito diante das informações prestadas

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. Alegação de que há nulidade na autuação por infrações de trânsito por falta de notificação. Não caracterização. Impetrada que demonstrou inconsistências nas alegações da impetrante por meio de prova documental. Prova pré-constituída que se mostrou insuficiente para comprovação do direito diante das informações prestadas pela autoridade coatora. Necessidade de dilação probatória. Direito líquido e certo não comprovado. Inadequação da via.
RECURSO NÃO PROVIDO.